Tribunal: TJSP
Processo: 2245978-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Revisão Contratual c/c Declaração de Quitação de Débito e Devolução de Valores Pagos Indevidamente – Instrumento Particular de Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças - Decisão que deferiu o depósito judicial das parcelas de forma integral, bem como abstenção dos atos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Revisão Contratual c/c Declaração de Quitação de Débito e Devolução de Valores Pagos Indevidamente – Instrumento Particular de Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças - Decisão que deferiu o depósito judicial das parcelas de forma integral, bem como abstenção dos atos executórios - Inconformismo – Alegação de que os autores não efetuaram o depósito das parcelas, devendo ser aplicada a Súmula 380 do STJ – Descabimento – Pretensão de depósito integral das parcelas que inibe os efeitos da mora - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245978-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante BRAZILIAN
SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO S/A, são agravados JOSE
BENEDITO DE OLIVEIRA e NEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245978-21.2019.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245978-21.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BRAZILIAN SECURITIES COM PANHIA DE SECURITIZAÇÃO
AGRAVADOS: JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA e NEUZA FERREIRA DE
OLIVEIRA
JUIZ: MARCELO FORLI FORTUNA
VOTO No 20.172
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Revisão
Contratual c/c Declaração de Quitação de Débito e
Devolução de Valores Pagos Indevidamente Instrumento
Particular de Financiamento com Constituição de Alienação
Fiduciária em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito
Imobiliário e Outras Avenças - Decisão que deferiu o
depósito judicial das parcelas de forma integral, bem como
abstenção dos atos executórios - Inconformismo Alegação
de que os autores não efetuaram o depósito das parcelas,
devendo ser aplicada a Súmula 380 do STJ Descabimento
Pretensão de depósito integral das parcelas que inibe os
efeitos da mora - Recurso desprovido
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Jaguariúna, em Ação Ação de
Revisão Contratual c/c Declaração de Quitação de Débito e Devolução de Valores Pagos
Indevidamente, proposta por JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA e NEUZA FERREIRA
DE
OLIVEIRA
contra
BRAZILIAN
SECURITIES
COM
PANHIA
DE
SECURITIZAÇÃO, que deferiu o pedido de tutela antecipada para que os autores
depositassem integralmente os valores das parcelas do contrato celebrado entre as partes,
ficando assim afastada a mora e obstada a ré de incluir o nome dos autores no cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245978-21.2019.8.26.0000 -V
3
inadimplentes ou efetuar qualquer execução.
Alega a agravante, em síntese, que os autores não
comprovaram o depósito nos autos da integralidade das parcelas do contrato de alienação
fiduciária de imóvel, tendo como último pagamento o mês de maio de 2019, devendo a
tutela ser revogada, defende a regularidade do estipulado em contrato e a ausência de
negativa de recebimento do débito pelos autores, devendo ser aplicada a Súmula 380 do
Superior Tribunal de Justiça. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido.
Dispensadas as informações do Juiz da causa, os
agravados não apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Os autores pretendem a revisão do Instrumento
Particular de Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia,
Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças celebrado entre as partes e
autorização para depósito do valor das parcelas em valor integral, bem como a abstenção
dos autos executórios.
Pois bem.
Como se sabe, para a antecipação da tutela provisória
de urgência, é mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de
informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo
necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do
Código de Processo Civil, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245978-21.2019.8.26.0000 -V
4
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, presente a probabilidade do
direito dos autores.
Com efeito, os agravantes pretendem depositar a
prestação de forma integral, não há razão para impedir o seu pagamento, evitando-se, assim
os efeitos da mora.
Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.061.530-RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 22.10.2008), decidiu que a simples discussão judicial da dívida não é
suficiente para obstar a negativação nos cadastros de proteção ao crédito.
Nesse passo, é necessário que a parte que pretende
discutir a relação contratual demonstre a presença dos seguintes requisitos: (a) ação
fundada em questionamento integral ou parcial do débito; (b) demonstração de cobrança
indevida fundada na aparência do bom direito, amparada em jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; (c) depósito da parte
incontroversa ou prestação de caução idônea, a critério do magistrado.
Sendo assim, somente o pagamento (ou depósito
judicial) do valor integral da prestação contratada tornaria indevida a negativação do nome
dos agravantes, bem como impediria a eventual alienação do imóvel ou a consolidação da
propriedade em nome do credor.
Considerando que a Súmula 380 do Superior Tribunal
de Justiça estabelece que: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe
a caracterização da mora do autor”, de rigor a manutenção da decisão que defere o depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245978-21.2019.8.26.0000 -V
5
integral das parcelas do contrato de financiamento celebrado entre as partes.
Registre-se, que a alegação de que os depósitos não
estão sendo efetuados pelos agravados, é fato que deve ser apurado sob o crivo do
contraditório, devendo ser estabelecido neste momento, apenas o direito de depositar
integralmente o valor devido.
Ante o exposto, nego provimento ao recuso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator